Tribunal: TJBA
Processo: 0159034-81.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0159034-81.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REGINA MARIA FRANCA CUNEGUNDES

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESLIGAMENTO DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - Cumpre afastar a prejudicial de mérito de prescrição de fundo direito, nos termos do art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32, tendo em vista que, em referência à pretendida reintegração ao cargo, o início do prazo prescricional conta-se a partir da data da ciência ou da publicação do ato impugnado, conforme artigo 169, parágrafo único, da Lei nº. 6.677/1994;

II - O servidor estável adquire o direito subjetivo de exercer as funções do respectivo cargo, sendo estritamente necessário para a sua demissão que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório em processo administrativo previamente instaurado, consoante os precisos termos da Súmula nº. 20 do Supremo Tribunal Federal;

III – Faz jus a Apelada à reintegração ao seu cargo de professora, devendo receber por todo o período que o apelante deixou de pagar, com incidência de juros e correção monetária respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos;

IV - Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, alterando, contudo, a proporção da sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86, do CPC, devendo o Apelante arcar com 70% (setenta por cento) da verba honorária, cabendo ao Apelado os 30% (trinta por cento) restantes, ficando, quanto a este, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3ºdo CPC, ante a gratuidade de justiça já deferida em seu favor, aplicando-se esse mesmo percentual em relação às custas processuais;

V – Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos no recurso de apelação 0159034-81.2009.8.05.0001, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
REGINA MARIA FRANÇA CUNEGUNDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.